Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI No 911/1969.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de busca e apreensão para reaver automóvel com alienação fiduciária diante do inadimplemento do contrato de financiamento firmado entre as partes.
2. Decisão anterior – A r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, art. 485, inc. IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de extinção do presente processo nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC e se era necessária a prévia intimação do autor, § 1o, inc. III, art. 485 do CPC.
III – Razões de decidir
4. Frustradas as tentativas para localização do veículo, ao autor incumbe diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide.
5. A inércia do autor em optar por uma das faculdades legais autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC.
6. Desnecessária a intimação pessoal do autor ou do Advogado, art. 485, §1o, do CPC, pois a extinção não está fundamentada em abandono, inc. III do mesmo artigo.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07105347120208070007, Relator Esdras Neves, 6a Turma Cível, Data de Julgamento 24/02/2021; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07004223720208070009, Relator Arquibaldo Carneiro Portela; 6a Turma Cível, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, data de julgamento 18/02/2021.